Tribunal: TJMT
Processo: 0001612-67.2019.8.11.0052
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001612-67.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANYELLI COSTA DOS SANTOS - CPF: 066.418.001-99 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.276.651-18 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANYELLI COSTA DOS SANTOS - CPF: 066.418.001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DEPOIMENTO DO AGENTES POLICIAIS HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA -
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – APREENSÃO DE 12,234G DE COCAÍNA – PRECEDENTES – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – POSSIBILIDADE – AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE NÃO PODEM SER UTILIZADAS PARA IMPEDIR O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Ainda que se considere a nocividade da droga apreendida (cocaína), não se pode considerar como relevante a quantidade apreendida (12,234 g), desacompanhada de circunstâncias adicionais – inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, etc. –, não sendo razoável a exasperação da pena-base (STJ - AgRg no HC: 503848 MS 2019/0103051-1)

De acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“[...] o fato de o agente possuir ações penais em andamento, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Ressalte-se, ainda, que a mera menção à quantidade das drogas apreendidas, em local conhecido como ponto de venda de drogas, não se mostra suficiente para, de forma isolada, concluir que o agente integra organização criminosa ou se dedica ao tráfico de forma habitual”
. (AgRg no HC n. 769.294/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001612-67.2019.8.11.0052

APELANTE: VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de VINÍCIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para absolver DANYELLI COSTA DOS SANTO do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) e condena-lo à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Nas razões recursais, a defesa de VINÍCIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA almeja a desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso.

Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base para o mínimo legal, além do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4, da Lei n. 11.343/2006 e, consequentemente, o abrandamento do regime inicial para cumprimento de pena (id. 147999557).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 147999562).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.340/2006 (id.
150446174)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito desclassificação.

In casu,
a defesa de VINÍCIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso, sob a alegação de ausência de provas de que o entorpecente apreendido seria destinado a comercialização.

A peça acusatória atribuiu ao acusado a seguinte conduta delitiva:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 58/2019 (Apolo 59713), que, no dia 10 de maio de 2019, por volta das 07h00min, em residência particular, localizada na Rua Corumbá, Centro de Lambari D'Oeste/MT, os denunciados, Danyelli Costa dos Santos e Vinícius Gabriel Oliveira Silva, foram presos em flagrante por guardarem, para fins de comercialização, substância análoga a pasta base de COCAÍNA, consistente em 01 (uma) porção totalizando 12,234 g (doze gramas e duzentos e trinta e quatro miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo o território nacional, nos termos do art. 1o, § único e art. 66, ambos da Lei no 11.343/06, Decretos no 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/03/77, e Portaria no 344 da ANVISA.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, realizaram cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Vinícius Gabriel e de Danyelli Costa. Durante as buscas, foi possível localizar 01(uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína, embalada em um recorte de sacola plástica semitransparente, pesando aproximadamente 12,234 g (doze gramas e duzentos e trinta e quatro miligramas).

Foram apreendidos, dentre outros objetos, R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em papel-moeda nacional e R$ 45,40 (quarenta e cinco reais e quarenta centavos) em moedas; 01 (um) CRLV da motocicleta de marca/modelo Honda NXR 160 BROS ESDD, ano/modelo 2017/2018, placa QCR-8589, chassi 9C2KD0810JR004013, em nome de Novo Mato Grosso LTDA; 02 (dois) celulares, um de cor roxa e outro de cor preta, ambos da marca Samsung, modelos J4 e J5.

Insta ressaltar que ambos estavam sob investigação pela prática do delito de tráfico de drogas. A motocicleta apreendida na residência pertence a Vinícius Henrique, notório usuário de drogas da localidade. E já há procedimento em que o denunciado responde por delito assemelhado.

A prova da materialidade do delito imputado aos denunciados encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 04/06 do IP, pelo termo de exibição e apreensão às fls. 24/25, Auto Preliminar de Constatação de Substância de Natureza Tóxica de fls. 16/17, Laudo Preliminar de fls. 89/90, Relatório de Investigação de fls. 96/102, além de declarações dos policiais que realizaram as diligências. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório”.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de (id. 147999540, p. 01), pelo boletim de ocorrência (id. 147999540, p. 09), termo de apreensão (id. 147999540, p. 29) e laudos periciais (id. 147999540, p. 21
e p. 86
).

De igual modo, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal, senão vejamos.

Em Juízo, o apelante VINÍCIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA, negou a prática delitiva, afirmando que os entorpecentes encontrados eram destinados ao seu consumo.

Contudo, ao ser ouvida em Juízo, DANYELLI COSTA DOS SANTOS, a qual possuía um relacionamento com o apelante, declarou que a droga apreendida pertencia a ele e era destinada à mercancia. Disse ainda que desconhecia a existência de entorpecentes no local dos fatos. Por fim, afirmou que presenciou algumas pessoas procurando o acusado, contudo disse que não sabia a frequência, vez que não residia com ele.

O Policial Militar GEOVANE MÁXIMO LACERDA, ao ser ouvido em Juízo, asseverou que já conhecia o apelante de outras ocorrências, o qual já teria sido preso em outra oportunidade pelo mesmo crime apurado nos autos. Por fim, confirmou que, em razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a droga foi apreendida na residência do acusado.

O também Policial Militar, SARGENTO MAURIZON GOMES DOS SANTOS, ratificou a versão apresentada pelo PM Geovane.

A Policial Civil SHILERNE GOVEIA CORDEIRO FERREIRA, do mesmo modo, confirmou a versão apresentada pelos Policiais Militares, somente acrescentando que além do entorpecente, foi apreendido na bolsa de Danyelli aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) ou R$ 350,00 (trezentos e cinquenta), além de moedas, no interior de um cofre plástico e um CRLV em nome de Vinícius Henrique, o qual seria um notório usuário de drogas. Por fim, afirmou que o acusado se tornou alvo do mandado em decorrência das investigações e denúncias de colaboradores de que o réu estaria praticando o tráfico de entorpecentes.

Aliado à versão apresentada pelas testemunhas policiais, foi juntado aos autos, relatório policial consignando que dentre outros investigados, Vinícius realizava a venda de entorpecentes conjuntamente com sua irmã e genitora, resultando, inclusive, em um mandado de busca e apreensão (relatório policial, id. 147999540, p. 93).

Diante desse cenário, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, é possível concluir que o apelante praticou o tipo penal descrito no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, especialmente quando apreciada as declarações dos policiais militares e das demais testemunhas
.

Aliás, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que
a prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”. (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Outrossim, importante ressaltar que mesmo que o apelante seja usuário de entorpecentes, nada impede que, simultaneamente, pratique a mercancia de drogas, situações que não são incompatíveis entre si e, muitas das vezes, comum, pois possibilita a manutenção do próprio vício.

A propósito:

“(...) É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, se as circunstâncias da prisão do acusado e da apreensão do entorpecente, e aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam à saciedade a prática da mercancia espúria de narcóticos, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006; (...)” (TJMT, Ap. 0002692-92.2019.8.11.0011, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021).

Portanto, comprovado o caráter mercantil do apelante, não se mostra possível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

Da dosimetria da pena.

Busca a defesa a readequação da pena-base, com o afastamento dos vetores dos maus antecedentes e da quantidade e natureza da droga, além do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33, da Lei de Drogas e, consequentemente, a readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Saliento, inicialmente, que a circunstância judicial dos maus antecedentes não foi considerada para a exasperação da pena-base, inexistindo, desse modo, interesse de agir da defesa neste ponto.

Na hipótese, a pena-base do apelante foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses em razão da nocividade do entorpecente apreendido.

Todavia, trata-se de fundamentação inidônea, vez que ainda que se considere a nocividade da droga apreendida (cocaína), não se pode considerar como relevante a quantidade apreendida (12,234 g), desacompanhada de circunstâncias adicionais – inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, etc. –, não sendo razoável a exasperação da pena-base (STJ - AgRg no HC: 503848 MS 2019/0103051-1)

Assim sendo, passo a pena-base para o mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes de pena.

Ausentes causas de aumento na terceira fase dosimétrica.

Já no tocante à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, constato que o apelante preenche os requisitos para a incidência do privilégio, porquanto é réu primário, possui bons antecedentes e inexistem provas de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

Ademais, de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“[...] o fato de o agente possuir ações penais em andamento, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Ressalte-se, ainda, que a mera menção à quantidade das drogas apreendidas, em local conhecido como ponto de venda de drogas, não se mostra suficiente para, de forma isolada, concluir que o agente integra organização criminosa ou se dedica ao tráfico de forma habitual”
(AgRg no HC n. 769.294/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Desse modo, reconheço a causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 e estabeleço o percentual de aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), ficando a pena final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicialmente aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a serem fixadas pelo Juízo de Execução.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de VINÍCIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA para afastar a negativação do vetor da natureza do entorpecente (artigo 42, da Lei n. 11.343/2006 e reconhecer a causa especial de diminuição de pena em seu grau máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), ficando a pena final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicialmente aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo esta substituída por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a serem fixadas pelo Juízo de Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023